Tribunal: TJDFT
Processo: 0737063-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737063-82.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BENEDITA LOPES DE CASTRO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. PRELIMINAR SUSPENSÃO. REJEITADA. RECURSO LIMITADO À DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO REQUISITOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. ART. 85, §2o E 8o DO CPC. 1. O artigo 321 do Código de Processo Civil prevê que o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 da Lei Processual Civil ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, oportunizará que a parte emende a petição inicial, devendo ser concedido o prazo de 15 dias. Caso não seja cumprida a diligência exigida no prazo legal previsto, poderá o magistrado indeferir a petição inicial. 2. O não cumprimento da determinação judicial de comprovação dos requisitos para deferimento da gratuidade de justiça ou recolhimento de preparo implicam na extinção do processo sem resolução do mérito, conforme artigos 321, parágrafo único, c/c 330, inciso IV e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. Citada a parte requerida para responder ao recurso, nos termos do art. 331, §1o do CPC, devem ser fixados honorários advocatícios em seu favor. Ainda que o Código Processual estabeleça uma margem entre dez e vinte por cento, o valor arbitrado não pode se distanciar do proporcional e razoável à hipótese de indeferimento da petição inicial. 4. Apelação não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 5o, incisos XXXV, LV e LXXIV, da Constituição Federal, bem como 98, § 3o, do Código de Processo Civil, sustentando fazer jus à gratuidade de justiça. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. Em adição, aponta ofensa aos artigos 541 e seguintes do Código de Processo Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a norma teria sido ofendida. Requer, por fim, a concessão da gratuidade de justiça, deixando de comprovar o recolhimento do preparo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque somente na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado também em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 98 do Código de Processo Civil e a apontada divergência jurisprudencial, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “Mostra-se inviável ao Superior Tribunal de Justiça infirmar o posicionamento adotado, com relação à presença dos requisitos necessários para a concessão da gratuidade de justiça, pois, para tanto, seria preciso o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1689320/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 26/10/2020). Ressalto que “A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.” (AgInt no AgInt no AREsp 1595473/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 24/11/2020). Melhor sorte não colhe o recurso especial quanto ao suposto malferimento dos artigos 541 e seguintes do Código de Processo Civil. Em primeiro lugar, pois “Segundo a jurisprudência do STJ, o uso da fórmula aberta "'e seguintes" para a indicação dos artigos tidos por violados revela fundamentação deficiente, o que faz incidir a Súmula n. 284/STF.” (AgInt no REsp 1882521/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 16/11/2020). Em segundo lugar, porque “A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.” (AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AREsp 1576477/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/12/2020). Por fim, descabe dar seguimento ao apelo especial no tocante ao indicado malferimento dos artigos da Constituição Federal, pois, consoante iterativo e pacífico entendimento da Corte Superior, “A argumentação de violação de dispositivo constitucional não pode ser conhecida, pois é vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp 1657171/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 28/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009